Tribunal: TJMT
Processo: 1081354-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081354-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MITCHELLY CHRISTIANE LARA MACEDO - CPF: 700.046.091-15 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A autora adquiriu bilhete aéreo para trajeto de João Pessoa/PB a Cuiabá/MT, com previsão de chegada em 12/11/2024, às 20h40min. Após conexão em Brasília, foi impedida de embarcar no voo subsequente e realocada em outro voo somente no dia seguinte, chegando ao destino final em 13/11/2024, às 22h25min, com atraso total de 25 horas e 45 minutos. A companhia aérea alegou ocorrência de problemas técnicos operacionais como causa do atraso, sustentando se tratar de hipótese de força maior, apta a afastar o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade da companhia aérea por danos morais em razão de atraso e falha na prestação do serviço de transporte; (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Problemas técnicos operacionais caracterizam fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo aptos a excluir a responsabilidade da prestadora de serviço.

4.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a reparação dos danos.

5.

A prestadora de serviços não comprovou documentalmente a prestação adequada e tempestiva da assistência material devida ao consumidor.

6.

O atraso significativo na chegada ao destino, aliado à falha na prestação de informações e assistência, gera abalo anímico indenizável a título de dano moral.

7.

Minora-se o valor da indenização por danos morais por estar em desconformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081354-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Mitchelly Christiane Lara Macedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo
procedente
o pedido formulado e o faço para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento em favor da autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1º do CC) a partir da citação;

Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento e atraso de voo que deveria transportar a autora de João Pessoa/PB a Cuiabá/MT, em 12/11/2024, com previsão de chegada às 20h40min. A autora, após conexão em Brasília, foi informada que não poderia embarcar por excesso de passageiros, sendo realocada em outro voo no dia 13/11/2024, que também não foi concluído, sendo então transportada em voo da companhia GOL, chegando ao destino final apenas em 13/11/2024, às 22h25min, isto é, 25 horas e 45 minutos de atraso.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de problemas técnicos operacionais, o que deve ser considerado força maior e, por isso, ausente o dever de indenizar.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrente deve ser observado que problemas técnicos operacionais não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Além disso, não trouxe aos autos comprovação documental robusta de que a assistência material (como hospedagem, alimentação e transporte) foi efetivamente prestada de forma suficiente e tempestiva, limitando-se a afirmar o cumprimento da norma.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025